Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719260-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANDRE SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: ANTENOR NUNES DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante, para providenciar a distribuição da Reclamação, anexada por meio da petição retro, à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar, nos termos do art. 18, inciso VI, do RITJDFT, indicando o respectivo número de processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Em não havendo manifestação do agravante, aguarde a Secretaria a preclusão da presente decisão, com a posterior certificação do trânsito em julgado dos acórdãos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator